Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005192-16.2020.8.11.0000
Agravo no 1005192-16.2020.811.0000
Agravante: Edsel Maria Gallacci Cianciarulo
Agravado: Eular Pedro Frare e Claudete Frare
Interessado: Silas do Nascimento Filho
Agravo interposto por Edsel Maria Gallaci Cianciarulo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso.
AÇÃO: Cumprimento de sentença de Honorários de Sucumbência no 329-12.2000.811.0040, código no 8472 (números antigos 61/2000 e 568/2003), em que figuram como exequentes Eular Pedro Frare e Claudete Frare e executada Edsel Maria Gallaci Cianciarulo, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pedido da aqui agravante, de restituição em dobro, por aplicação da regra do art. 940 do Código Civil, pelos executados, do valor que cobraram a título de honorários advocatícios sucumbenciais que a agravante afirma já ter quitado.
Indeferiu, ainda, o pedido de condenação de Eular e de Claudete ao pagamento de todas as despesas dispendidas pela exequente, aqui agravante, com a reintegração de posse da área de 1.400 hectares objeto da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Reintegração de Posse, no 568/2003, código no 8472 e objeto também da Reconvenção no 574/2003 (Uma Gleba de 1.400 hectares, denominada Fazenda Poranga, fragmento da superfície maior de 3.995,54 hectares, matrícula 216, do RGI da 3a Circunscrição de Chapada dos Guimarães), incluindo-se os gastos com locomoção de transporte rodoviário e barracão, marmitas para alimentação, trabalho braçal, etc.
Alega que os aqui agravados, Eular Pedro Frare e Claudete Frare, em 28.72015, na Ação Declaratória no 568/2003, atualmente com o código no 8472, também apresentaram, em face da aqui agravante, Edsel Maria Gallaci Cianciarulo, seu Cumprimento de Sentença, em que objetivaram o recebimento de R$5.000,00, corrigido em 28.7.2015 para R$8.807,70, referente a condenação e Edsel ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença da ação de conhecimento (Declaratória de Nulidade de Cláusula de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Reintegração de Posse, no 568/2003, código no 8472) - id.35832956.
Alega, ainda, que em razão do pleito formulado pelos exequentes, às fls. 911/912 (no de origem), (id. 35832971), em que postularam a penhora on-line do valor de R$22.813,28, resultado da atualização da dívida e da inclusão da multa de 10% prevista no §1o, do art. 523 do novo CPC, mais os 10% dos honorários arbitrados para o Cumprimento de Sentença, foi que fez, em 31.5.2016, a consignação do referido valor, conforme petição e guia/comprovante de pagamento juntado às fls. 948/949, no de origem – id. 35832972. De modo que alega ter cumprido, assim, integralmente, a obrigação que lhe foi imposta.
Realça que, inclusive, às fls. 954 (no de origem) o patrono dos exequentes postulou, sem ressalva o levantamento do valor consignado.
Argui ter postulado, cujo pedido foi indeferido e também é objeto desta Agravo, a condenação de Eular e de Claudete Frare ao pagamento das despesas suportados pela aqui agravante, Edsel, referente aos valores que teve de pagar para cumprir a ordem de reintegração de posse e, portanto, a desocupação, da área objeto da lide (1.400 hectares), que estava ocupada, inclusive, por terceiros invasores.
Aduz que, na sequência, Eular e Claudete, de forma maliciosa, pugnaram às fls. 1.428/1.434 (no de origem – id. 35832991), pelo prosseguimento do seu Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, no valor de R$31.209,22 e o indeferimento da pretensão de Edsel, de recebimento dos gastos que teve quer arcar para cumprir a reintegração e posse.
Relata ter postulado, em razão do pedido de continuidade do prosseguimento do Cumprimento de Sentença, a condenação de Eular e de Claudete, por litigância de má-fé e a sanção prevista no art. 940 do novo CPC, cujos pleitos foram indeferidos pela decisão aqui impugnada.
Defende a aplicação da sanção prevista no art. 940 do novo CPC e a condenação ao pagamento, em dobro do que foi pleiteado por Eular e Claudete, ou seja, do valor de R$62.418,44 e ao pagamento dos gastos, na forma dos arts. 82, §1o e §2o, e art. 84, ambos do novo CPC, no valor de R$215.055,66, que afirma ter suportado para promover a reintegração da posse da área objeto da lide.
Defende a concessão de efeito suspensivo ao Agravo, para evitar a extinção, sem mérito do seu Cumprimento de sentença antes do julgamento deste Agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decido.
Busca Edsel Maria Gallaci Cianciarulo, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão, in limine, da eficácia da decisão agravada, que no Cumprimento de sentença de Honorários de Sucumbência apresentado por Eular Pedro Frare e Claudete Frare, indeferiu o pedido da aqui agravante, de restituição em dobro, por aplicação da regra do art. 940 do Código Civil, pelos executados, do valor que cobraram a título de honorários advocatícios sucumbenciais que a agravante afirma já ter quitado.
Indeferiu, ainda, o pedido, também formulado pela agravante, de condenação de Eular e de Claudete ao pagamento de todas as despesas dispendidas por Edsel na reintegração de posse da área de 1.400 hectares objeto da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Reintegração de Posse, no 568/2003, código no 8472 e objeto também da Reconvenção no 574/2003 (Uma Gleba de 1.400 hectares, denominada Fazenda Poranga, fragmento da superfície maior de 3.995,54 hectares, matrícula 216, do RGI da 3a Circunscrição de Chapada dos Guimarães), incluindo-se os gastos com locomoção de transporte rodoviário e barracão, marmitas para alimentação, trabalho braçal, etc.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E em que pese as alegações, não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado, mesmo porque eventual extinção, antes do julgamento deste Agravo, do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios Sucumbenciais, por ter o prolator da decisão agravada entendido que o pleito já restou cumprido, produz efeitos apenas se o resultado do Agravo coincidir com a conclusão dada pelo juiz de origem.
Caso a conclusão do Colegiado seja pela possibilidade do prosseguimento do Cumprimento de Sentença, o acórdão do Agravo obstará a extinção prematura, se ocorrida.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Após a contraminuta, inclusive com intimação do interessado.
Cuiabá, 30 de março de 20209.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator